Tribunal: TJBA
Processo: 8023536-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023536-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: AFONSO FRANCISCO DO CARMO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado impugnados pelo consumidor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. A instituição financeira sustenta violação ao devido processo legal, ausência de periculum in mora, irreversibilidade da medida, exiguidade do prazo para cumprimento da ordem judicial e excesso das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória que suspende descontos oriundos de empréstimo consignado impugnado configura antecipação indevida do mérito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do periculum in mora e da reversibilidade da medida; (iii) determinar se houve inversão arbitrária do ônus da prova em desfavor da instituição financeira; e (iv) verificar a proporcionalidade das astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando o consumidor nega a celebração da avença, em razão da distribuição legal do ônus da prova prevista no art. 14, §3º, do CDC.

A inversão do ônus da prova decorre ope legis nas demandas fundadas em responsabilidade pelo fato do serviço, não configurando inversão arbitrária promovida pelo magistrado.

Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário possuem potencial de comprometer verba alimentar indispensável à subsistência do consumidor idoso, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

A suspensão dos descontos possui natureza provisória e reversível, pois eventual reconhecimento da validade do contrato autoriza a retomada das cobranças pelos meios ordinários.

A tutela provisória deferida não importa julgamento antecipado do mérito, limitando-se a suspender efeitos potencialmente lesivos até a conclusão da instrução probatória.

As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em valor apto a compelir o cumprimento da obrigação judicial, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a relevância do bem jurídico tutelado.

A possibilidade de revisão posterior das astreintes pelo juízo de origem afasta a necessidade de intervenção do Tribunal no momento processual atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor impugna a contratação.

A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário configura medida reversível e adequada para resguardar verba de natureza alimentar.

A tutela provisória que suspende descontos de contrato impugnado não implica julgamento antecipado do mérito.

As astreintes fixadas em valor razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado devem ser mantidas quando aptas a assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 536, 537, §1º, 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 402107/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 26.11.2013, DJe 09.12.2013; STJ, REsp 1.095.271/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.02.2013, DJe 05.03.2013; TJMG, AC 5001617-48.2021.8.13.0514, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJRJ, AI 0025773-71.2025.8.19.0000, Rel. Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8023536-78.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Nova Soure
,

em que figuram, como Agravante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,
e, como Agravado,
AFONSO FRANCISCO DO CARMO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.